Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000789-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELENA PEREIRA DA SILVA - CPF: 592.716.712-87 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.748.461-33 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a DA VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), HELENA PEREIRA DA SILVA - CPF: 592.716.712-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA - CPF: 060.983.381-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR E CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA MEDIDA PRETEXTADA – IMPERTINÊNCIA

– EQUIPE POLICIAL QUE EM DILIGÊNCIAS VISUALIZOU O PACIENTE CONDUZINDO UM VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE SENDO FEITO O ACOMPANHAMENTO E, NO MOMENTO DA ABORDAGEM VEICULAR

E PESSOAL REALIZADA EM FRENTE À RESIDÊNCIA DO CORRÉU, ESTE, (OCUPANTE DO BANCO DO PASSAGEIRO) EMPREENDEU FUGA PARA O INTERIOR DA SUA RESIDÊNCIA, SENDO PERSEGUIDO POR POLICIAIS QUE LOCALIZARAM A QUANTIA DE R$530,00 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS), UM REVÓLVER CALIBRE 32, SEM NUMERAÇÃO E MAIS R$1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 12 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO DE MACONHA – LOCALIZADA A QUANTIA DE R$ 880,00 (OITOCENTOS E OITENTA REAIS) NO INTERIOR DO VEÍCULO –

ACUSADOS QUE QUEBRARAM SEUS TELEFONES CELULARES NO MOMENTO DA ABORDAGEM – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – CRIME PERMANENTE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E

MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT – PRELIMINAR REJEITADA
–
2.
MÉRITO – AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CONCRETOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA –
INVIABILIDADE – LAUDOS PERICIAIS, TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DINÂMICA DOS FATOS – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– FUNDAMENTO IDÔNEO –POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise de teses objetivadas no campo das nulidades como o deduzido pelo impetrante, máxime porque, em regra, somente após o devido

incursionamento nas provas produzidas na instrução processual é que se terá plenas condições de se manifestar acerca de tal temática.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública.

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS
, qualificado, que nos autos no.1000042-62.2024.8.11.0049 sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 2o Vara da Comarca de Vila Rica/MT, declinado como Autoridade Coatora.

Consta que o paciente foi preso em flagrante em 10.01.2024 pela prática em tese, do crime do art.33, da lei 11.343/06, artigo 14 da lei 10.826/03 e art. 347 do Código Penal.

Sustenta, em preliminar: 1) ilegalidade da busca pessoal e busca domiciliar com a nulidade das provas e, no mérito: 2) ausência dos fundamentos concretos que autorizem a prisão preventiva, 3) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Explicita, que o paciente foi abordado dentro do seu veículo, sem nenhum objeto ilícito pela equipe de patrulhamento da força tática, sob o argumento de ter sido visualizado o passageiro do veículo em questão (corréu), adentrar em uma residência com uma sacola de cor preta nas mãos, oportunidade em que os militares

realizaram buscas que resultou na apreensão constante do termo de exibição e apreensão (Id. 198577660-fls.24/25).

Argumenta, que a abordagem policial ocorreu sem a observância dos requisitos previstos no art. 244 do CPP e o ingresso dos policiais na residência do corréu se deu ao arrepio das normas constitucionais, isto porque, não houve autorização escrita do morador nem tampouco registro da diligência em áudio e vídeo, conforme parâmetros estabelecidos pelo STJ.

Sobreleva que a Autoridade Coatora, decretou a prisão preventiva sem indicar elementos do caso concreto ferindo o dever disposto no art. 93, IX, da Constituição, bem como, utilizou a gravidade abstrata do delito como argumento para a decretação da prisão preventiva.

Pede a concessão da ordem para declarar nulas as provas derivadas da ilegalidade da invasão domiciliar com o relaxamento da prisão ilegal e consequente expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Juntou documentos. (Id. 198577660 a 198577665)

A liminar foi indeferida (Id.199707669), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 201963169).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 204484691)

"HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO – 1. SUSTENTADA NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA MEDIDA - IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS - CRIME PERMANENTE - DISPENSABILIDADE DE MANDADO – 2. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIME GRAVE E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEMESTAR SOCIAL - VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 3. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado em favor de DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, contra ato emanado pelo MM. Juiz de Direito da 2o Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

A defesa alega, em preliminar, que teria ocorrido nulidade da busca veicular, pessoal e domiciliar apta a contaminar as provas, no que diz respeito ao ingresso dos policiais militares na residência em questão (imóvel do corréu), a tese não apresente a densidade necessária para a concessão da ordem
.

Argumenta o impetrante, que: “
prisão do paciente, foi realizada juntamente com o passageiro do veículo, e conforme dito anteriormente, este paciente foi abordado dentro do veículo estacionado, onde não foi encontrado nenhum item ilegal que justificasse as conjecturas da equipe de patrulhamento, nem em sua posse, nem no interior do veículo.
”(Sic.)

Contudo, foram ouvidos em sede extrajudicial os policias NILTON ALVES DO NASCIMENTO (Id.198577660-fls.12/13), THYALLES ROCHA SILVA (Id.198577660-fls.14/15), e o sargento da polícia militar

ROGERIO MAMEDE DE ARAUJ, cuja declaração transcrevo: (Id.198577660

“QUE esta equipe de força tática ao assumir o serviço de policiamento visualizou o veículo siena de cor prata njx 1d50,
sendo ocupado por dois suspeitos trafegando na via pública em alta velocidade próximo ao batalhão da polícia militar; que os suspeitos saíram em alta velocidade ao visualizarem a equipe de força tática e foram em direção ao bairro setor norte;

QUE em ato contínuo esta equipe fez o acompanhamento visual, sendo possível abordar o suspeito DIEGO (motorista do veículo) ainda dentro do veículo supracitado, e que havia acabado de quebrar o aparelho celular motorola de cor azul;

QUE em ato contínuo o suspeito DALMIR (passageiro) saiu de dentro do veículo com uma sacola de cor preta nas mãos e adentrou em sua residência localizado na rua 12, n°781, setor norte; QUE tendo em vista os fatos narrados esta equipe adentrou logo em seguida, onde foi possível visualizar o suspeito DALMIR quebrando o celular POSITIVO de cor escura, e jogando a sacola preta no quarto nos fundos da residência; QUE durante busca na residência de imediato foi localizado a sacola preta contendo um revólver calibre 32 sem numeração e R$ 1200,00 (mil e duzentos reais); QUE dando continuidade as buscas foram localizados em uma sacola de cor verde uma balança de precisão, doze porções aparentemente de pasta base de cocaína e uma porção aparentemente de maconha
. QUE em entrevista os suspeitos disseram estar praticando o tráfico de entorpecentes e buscariam mais drogas para distribuição na cidade de VILA RICA e também não souberam dizer a origem do revólver; QUE diante dos fatos os suspeitos foram conduzidos até a delegacia de polícia civil de VILA RICA para as devidas providências juntamente com o veículo siena de cor prata placa njx 1d50, haja vista estarem utilizando o veículo para o comércio ilegal de drogas. OBS:
no veículo foram localizados R$ 880 (oitocentos e oitenta reais) em espécie
. OBS 2: no bolso do suspeito DALMIR foram encontrados mais R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em espécie. OBS 3: o suspeito DAMIR se encontra com lesão no cotovelo direito proveniente da fuga e algemamento.”

Pois bem. Como visto, a equipe da Polícia Militar estava realizando policiamento, momento em que visualizou um veículo Siena de cor prata, placa NJX1D50, sendo
conduzido em alta velocidade
pelo paciente [Diego] e um coacusado [Dalmir] ocupando o banco do carona.

Ao se deparar com a situação a equipe policial fez o acompanhamento do veículo conseguindo abordá-los na frente da residência do codenunciado localizada na Rua 12, no 781, bairro Setor Norte, município de Vila Rica. Oportunidade em que foi visualizado o motorista ora beneficiário [Diego], quebrando o seu aparelho de telefone celular.

No interior do automóvel conduzido pelo paciente foram encontrados R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Durante a abordagem do motorista, o corréu [Dalmir] entrou em disparada na residência segurando uma sacola preta, a qual jogou nos quartos dos fundos da residência. Diante da fundada suspeita de prática delitiva, a equipe adentrou ao local e fez a abordagem do corréu, sendo que com ele foi encontrada a quantia de R$530,00 (quinhentos e trinta reais) no bolso de sua calça.

Após buscas, foi encontrada a sacola preta que o corréu [Dalmir] tentou esconder, dentro da qual havia um revólver calibre .32, sem numeração aparente e mais R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Foi encontrada outra sacola contendo uma balança de precisão, doze porções análogas à pasta base de cocaína e uma porção análoga a maconha.

Nesse panorama, tenho que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. Assim, poderá ser realizada a busca pessoal, se houver fundada suspeita: "
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
", independentemente de mandado judicial prévio.

Assim, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES:

"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Sobre o tema, ressalto que, é dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas que foi justificada pela abordagem anterior do paciente, flexionando-se o princípio da inviolabilidade de domicílio previsto no art. 5o, XI,
in fine
, da Constituição Federal. O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, elucida que:

“
Os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...) O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Transcrevo assim, o teor do documento policial intitulado de relatório de investigação n° 2024.13.2769 [referência: investigação de tráfico de drogas B.O ́S 2024.9605 E 2024.10168],
ipsis litteris
: (Id.198577660-75/76)

“Cumpre nos informar, que após a "Operação Guardiões" deflagrada no último dia 21/12/2023, cujo o objetivo era combater a mercancia de drogas ilícitas em Vila Rica, culminando com a prisão de vários traficantes, inclusive o óbito de um dos seus principais integrantes, houve uma reconfiguração no tráfico de drogas em Vila Rica, com novos atores assumindo novas responsabilidades, alguns já conhecidos ascendendo a funções de maior responsabilidade na Organização Criminosa, responsável pelo tráfico de drogas em Vila Rica.

A este respeito temos a consignar que o suspeito
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS
, vulgo DIEGO Tá Tá Tá, ou SINTONIA em referência ao cargo que ele ocupa ou ocupava na ORCRIM, o mesmo passou a assumir uma função de importância e destaque nessa estrutura, as informações que chegam nesta Delegacia é que
DIEGO
agora está responsável pela distribuição de Drogas nas "LOJINHAS" (boca de fumo, biqueira, etc) e, de recolher o "Malote" (dinheiro arrecadados com a venda das drogas).

Recebemos várias denúncias anônimas de comerciantes da cidade que receberam a "visita" de
DIEGO
em seus estabelecimentos Comerciais, oferecendo "serviço" de segurança, ao valor de R$. 100,00 (cem reais) mensais pagos para ele e repassados para a ORCRIM. Não há dúvidas que o comércio da cidade tem sido o principal alvo desses criminosos uma vez que os Comerciantes se sentem intimidados e obrigados a pagar essa mensalidade, sob pena te terem seus estabelecimentos comerciais furtados ou vandalizados, como já vem acontecendo. Destarte, estas informações restaram confirmadas nesta prisão do dia 10/01/2024 em que
DIEGO
entregava drogas e recolhia o valor apurado na boca de fumo de DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA, e o fato de imediatamente ambos terem destruídos os respectivos aparelhos celulares, com o fito de embaraçar a investigação.”

Logo, diante da forte suspeita da prática ilícita, evidenciado pelo prévio contexto fático e, tendo em vista que o tráfico de drogas é de natureza permanente, não há o que se falar no acolhimento da preliminar.

Ademais, é imperativo registrar ainda, que o
habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para a análise de teses objetivadas no campo das nulidades como o deduzido pelo impetrante,
máxime
porque, em regra, somente após o devido incursionamento nas provas produzidas na instrução processual é que dela emergem plenas condições de se manifestar acerca de tal temática.

Assim, inviável o reconhecimento da alegada nulidade.

Avançando no tema,
no mérito
, acerca da revogação da prisão por ausência de fundamentação inidônea do decreto preventivo, transcrevo a decisão prolatada em 11.01.2024: (Id. 198577660-fls.100/106)

“Pelo Ministério Público, em relação ao custodiado Diego: manifesta-se pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em preventiva, em razão da necessidade de acautelar a ordem pública, conforme fundamentação que consta da manifestação juntada ao feito; registra que não há lesão informada no exame de corpo de delito, apesar das alegações em audiência. Pela defesa do custodiado Diego, por meio da advogada Helena Pereira da Silva: requer seja o flagrante relaxado, uma vez que o custodiado teria sido abordado no veículo, onde nada de ilício foi encontrado. Ato contínuo, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: Colhe-se do auto de prisão que o flagrado foi detido em estado de flagrância, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do CPP. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, § 1o, do CPP. Nesse cenário, uma vez que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRATE. Sob outro aspecto, em relação à custódia cautelar, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando amparada pelos pressupostos elencados no art. 312 c/c 313 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de se antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da eventual condenação. A prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que por meio desta medida priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só pode ser decretada se expressamente justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. Cabe ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. É o caso dos autos; denota-se do respectivo boletim de ocorrência que, no dia 10.1.2014, por volta das 15h20min, os policiais militares perseguiram os custodiados na direção do veículo Siena, placa NJX 1D50, a partir do momento em que não foi obedecido o sinal de parada. Por sua vez, o veículo foi interceptado na frente de uma residência localizada na Rua 12, Setor Norte, Vila Rica. Na ocasião, foram encontrados os seguintes objetos em poder dos custodiados, que se evadiram para o interior da residência:
um revólver Rossi; 6 gramas de maconha acondicionados em pequenas trouxinhas; 283 gramas de pasta base de cocaína acondicionados em pequenas porções; mais de dois mil reais em notas trocadas; um celular; uma balança de precisão (termos de apreensão em id. 138247076 e 138247075) (guias de depósito em id. 138247343 e id. 138247344
). Ainda, consta dos autos o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, sendo confirmado que o material apreendido efetivamente trata-se de maconha, pasta base de cocaína e cocaína (autos de constatação em id. 138247352 e id. 138247354). Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente nos laudos preliminares de constatação de substância entorpecente, termo de apreensão dos objetos, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 138247070 e ss). Ademais, os custodiados não apresentaram versões plausíveis a fim de refutar de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento. Logo, diante das circunstâncias do fato e da justa causa que exsurge dos autos (indícios de autoria e materialidade), entendo que a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes em apreço. A gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga e do material que seria utilizado para comercializar os entorpecentes (acondicionados prontos para a venda), conforme confessado pelos custodiados em sede policial; os objetos apreendidos denotam habitualidade dos custodiados no tráfico. Sem olvidar, é certo que houve tentativa de fuga no momento da interceptação policial e os custodiados quebraram os celulares envolvidos no fato no momento da abordagem, o que corrobora com a versão policial de que essa conduta seria orientação da organização criminosa (ao ser preso, quebrar o celular para dificultar a investigação). Consta do relatório de investigação que os custodiados possuem envolvimento com organização criminosa, conforme destaque (id. 138247355): A este respeito temos a consignar que o suspeito DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo DIEGO Tá Tá Tá, ou SINTONIA em referência ao cargo que ele ocupa ou ocupava na ORCRIM, o mesmo passou a assumir uma função de importância e destaque nessa estrutura, as informações que chegam nesta Delegacia é que DIEGO agora está responsável pela distribuição de Drogas nas "LOJINHAS" (boca de fumo, biqueira, etc) e, de recolher o "Malote" (dinheiro arrecadados com a venda das drogas). Recebemos várias denúncias anônimas de comerciantes da cidade que receberam a "visita" de DIEGO em seus estabelecimentos Comerciais, oferecendo "serviço" de segurança, ao valor de R$. 100,00 (cem reais) mensais pagos para ele e repassados para a ORCRIM. Não há dúvidas que o comércio da cidade tem sido o principal alvo desses criminosos uma vez que os Comerciantes se sentem intimidados e obrigados a pagar essa mensalidade, sob pena te terem seus estabelecimentos comerciais furtados ou vandalizados, como já vem acontecendo. Destarte, estas informações restaram confirmadas nesta prisão do dia 10/01/2024 em que DIEGO entregava drogas e recolhia o valor apurado na boca de fumo de DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA, e o fato de imediatamente ambos terem destruídos os respectivos aparelhos celulares, com o fito de embaraçar a investigação. Os objetos apreendidos corroboram o relatório de investigação, isto é: de que e entregando a droga para Dalmir. Isso porque foram apreendidos quase dois mil reais em notas trocadas e diversas trouxas de droga prontas para entrega ao comércio ilegal. A propósito, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca. E a HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA (ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE CERTA HABITUALIDADE DELITIVA). APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA DO LOCAL DOS FATOS POR OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL). ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Hipótese em que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada: (a) na garantia da ordem pública, em razão do contexto fático, pois, além dos entorpecentes (238,21g de maconha e 0,39g de cocaína), também foi apreendido caderno com anotações de contabilidade do tráfico, uma máquina de cartão e balança de precisão, tudo a demonstrar certa habitualidade delitiva; e (b) na aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do local dos fatos por ocasião da abordagem policial. 2. Ordem de habeas corpus denegada (STJ - HC: 527621 SP 2019/0242785-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Afinal, a medida é necessária para interromper ou diminuir a atuação dos custodiados no tráfico de drogas da região. Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos. Esse o quadro, preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, encampando a representação ministerial, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante dos custodiados Dalmir Rufino de Oliveira (CPF 060.983.381-24) e
Diego Rodrigues dos Santos
(CPF 044.748.461-33), como garantia da ordem pública, de acordo com a fundamentação já exposta. Quando às supostas lesões mencionadas pelos custodiados, verifico que os exames de corpo de delito corroboram com a versão dada pelos policiais militares, isto é, que são decorrentes das tentativas de fuga; assim, indefiro o pedido para expedição de ofício à corregedoria da Polícia Miliar. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão, por meio do BNMP, conforme determina a CNGC/MT. Notifique-se a autoridade policial para que encerre o inquérito no prazo legal, previsto no art. 10 do CPP, por se tratar de investigado preso. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Com a juntada do respectivo inquérito policial, translade-se cópias pertinentes e arquivem-se os autos deste APF. Às urgentes providências Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo pelo assessor de gabinete.” (Negritou-se)

Assim, em análise prefacial típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, é público e notório que atualmente não existe o tráfico de droga que não seja ligado a facção criminosa dada a detalhada estrutura da criminalidade nesta área.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Portanto, consta do édito prisional cautelar que a autoridade coatora reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar, decretando-a para a salvaguarda da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal – artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A materialidade se apresenta pelo auto de prisão em flagrante (Id. 198577660-fl.04), boletim de ocorrência 2024.9605 (Id. 198577660-fl.16/22), termo de exibição e apreensão (Id. 198577660-fl.25 e 27), laudo preliminar de constatação de substancia entorpecente (Id. 198577660-fl.69/70), auto de exame de eficiência de arma de fogão (Id. 198577660-fl.71) e relatório de investigação n.2024.2769 com fotos que o instruem (Id. 198577660-fl.75/79)

Os indícios suficientes de autoria se apresentam pela dinâmica dos fatos.

Destarte, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade fornecendo a certidão de empresário individual (Id. 198577664) e certidão de união estável (Id.198577664) , é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id.201963163)

“Em breve síntese, trata-se de habeas corpus de DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, o qual foi preso em flagrante em conjunto com DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA nos autos de n. 1000042-62.2024.8.11.0049 – id. 138247061 – doc. 01, pela prática dos delitos previstos no artigo artigo 33, caput (tráfico de drogas), Lei n°. 11.343/06, artigo 347, do CP e artigo 14, da Lei n. 10.826/03, isso no dia 10/01/2024, às 17hs47mim. O MPE, manifestou pela homologação e decretação da prisão preventiva (id. 138271811 - doc. 02). A Juíza Substituta em Substituição Legal, realizou a audiência de custódia no dia 11 de janeiro de 2024, às 16hs30mim, hologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, sendo que a prisão foi e se encontra fundamentada na garantia da ordem pública e gravidade dos fatos (id. 138362609), cito:

“Colhe-se do auto de prisão que o flagrado foi detido em estado de flagrância, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos, constando ainda as advertências legais quanto aos seus direitos constitucionais. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 304 do CPP. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, e não é o caso de aplicação do artigo 310, § 1o, do CPP. Nesse cenário, uma vez que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRATE. Sob outro aspecto, em relação à custódia cautelar, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. A prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando amparada pelos pressupostos elencados no art. 312 c/c 313 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de se antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da eventual condenação. A prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que por meio desta medida priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só pode ser decretada se expressamente justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Cabe ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. É o caso dos autos; denota-se do respectivo boletim de ocorrência que, no dia 10.1.2014, por volta das 15h20min, os policiais militares perseguiram os custodiados na direção do veículo Siena, placa NJX 1D50, a partir do momento em que não foi obedecido o sinal de parada. Por sua vez, o veículo foi interceptado na frente de uma residência localizada na Rua 12, Setor Norte, Vila Rica. Na ocasião, foram encontrados os seguintes objetos em poder dos custodiados, que se evadiram para o interior da residência: um revólver Rossi; 6 gramas de maconha acondicionados em pequenas trouxinhas; 283 gramas de pasta base de cocaína acondicionados em pequenas porções; mais de dois mil reais em notas trocadas; um celular; uma balança de precisão (termos de apreensão em id. 138247076 e 138247075) (guias de depósito em id. 138247343 e id. 138247344). Ainda, consta dos autos o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, sendo confirmado que o material apreendido efetivamente trata-se de maconha, pasta base de cocaína e cocaína (autos de constatação em id. 138247352 e id. 138247354). Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente nos laudos preliminares de constatação de substância entorpecente, termo de apreensão dos objetos, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 138247070 e ss). Ademais, os custodiados não apresentaram versões plausíveis a fim de refutar de plano os argumentos que contra eles pesam neste momento. Logo, diante das circunstâncias do fato e da justa causa que exsurge dos autos (indícios de autoria e materialidade), entendo que a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes em apreço. A gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de mais de um tipo de droga e do material que seria utilizado para comercializar os entorpecentes (acondicionados prontos para a venda), conforme confessado pelos custodiados em sede policial; os objetos apreendidos denotam habitualidade dos custodiados no tráfico. Sem olvidar, é certo que houve tentativa de fuga no momento da interceptação policial e os custodiados quebraram os celulares envolvidos no fato no momento da abordagem, o que corrobora com a versão policial de que essa conduta seria orientação da organização criminosa (ao ser preso, quebrar o celular para dificultar a investigação). Consta do relatório de investigação que os custodiados possuem envolvimento com organização criminosa, conforme destaque (id. 138247355): “A este respeito temos a consignar que o suspeito DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo DIEGO Tá Tá Tá, ou SINTONIA em referência ao cargo que ele ocupa ou ocupava na ORCRIM, o mesmo passou a assumir uma função de importância e destaque nessa estrutura, as informações que chegam nesta Delegacia é que DIEGO agora está responsável pela distribuição de Drogas nas "LOJINHAS" (boca de fumo, biqueira, etc) e, de recolher o "Malote" (dinheiro arrecadados com a venda das drogas). Recebemos várias denúncias anônimas de comerciantes da cidade que receberam a "visita" de DIEGO em seus estabelecimentos Comerciais, oferecendo "serviço" de segurança, ao valor de R$. 100,00 (cem reais) mensais pagos para ele e repassados para a ORCRIM. Não há dúvidas que o comércio da cidade tem sido o principal alvo desses criminosos uma vez que os Comerciantes se sentem intimidados e obrigados a pagar essa mensalidade, sob pena te terem seus estabelecimentos comerciais furtados ou vandalizados, como já vem acontecendo. Destarte, estas informações restaram confirmadas nesta prisão do dia 10/01/2024 em que DIEGO entregava drogas e recolhia o valor apurado na boca de fumo de DALMIR RUFINO DE OLIVEIRA, e o fato de imediatamente ambos terem destruídos os respectivos aparelhos celulares, com o fito de embaraçar a investigação.”

Os objetos apreendidos corroboram o relatório de investigação, isto é: de que Diego estaria recolhendo o “malote” e entregando a droga para Dalmir. Isso porque foram apreendidos quase dois mil reais em notas trocadas e diversas trouxas de droga prontas para entrega ao comércio ilegal. A propósito, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca. E a jurisprudência é muito clara a este respeito: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA (ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE CERTA HABITUALIDADE DELITIVA). APLICAÇÃO DA LEI PENAL (FUGA DO LOCAL DOS FATOS POR OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL). ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Hipótese em que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada: (a) na garantia da ordem pública, em razão do contexto fático, pois, além dos entorpecentes (238,21g de maconha e 0,39g de cocaína), também foi apreendido caderno com anotações de contabilidade do tráfico, uma máquina de cartão e balança de precisão, tudo a demonstrar certa habitualidade delitiva; e (b) na aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do local dos fatos por ocasião da abordagem policial. 2. Ordem de habeas corpus denegada (STJ - HC: 527621 SP 2019/0242785-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)”. Afinal, a medida é necessária para interromper ou diminuir a atuação dos custodiados no tráfico de drogas da região. Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos. Esse o quadro, preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, encampando a representação ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos custodiados Dalmir Rufino de Oliveira (CPF 060.983.381-24) e Diego Rodrigues dos Santos (CPF 044.748.461-33), como garantia da ordem pública, de acordo com a fundamentação já exposta. Quando às supostas lesões mencionadas pelos custodiados, verifico que os exames de corpo de delito corroboram com a versão dada pelos policiais militares, isto é, que são decorrentes das tentativas de fuga; assim, indefiro o pedido para expedição de ofício à corregedoria da Polícia Miliar. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão, por meio do BNMP, conforme determina a CNGC/MT. Notifique-se a autoridade policial para que encerre o inquérito no prazo legal, previsto no art. 10 do CPP, por se tratar de investigado preso. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.” Sendo estas as informações que me cumpria prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais outros esclarecimentos que se fizerem necessários e, ao ensejo, renovo meus protestos da mais perfeita estima e distinta consideração.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade da prova e no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024